Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-84.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001884-84.2014.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: VALMIR BRAGA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. IMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença determinando a implementação da progressão funcional vertical do agravado para o nível II da carreira, com incorporação de 25% ao vencimento base e pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária. O agravante sustenta ausência de fundamentação da decisão, inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012 e impossibilidade de cumulação de vantagens sobre o vencimento base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 273/2012 padece de inconstitucionalidade; (iii) determinar se há impedimento à cumulação da progressão funcional com outras vantagens remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015 exige que a decisão judicial enfrente os argumentos deduzidos capazes de infirmá-la. No caso, a decisão monocrática analisou detidamente as alegações do agravante, fundamentando-se na legislação aplicável e na jurisprudência, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

A inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012 não restou comprovada, pois o agravante não demonstrou a suposta ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro nem a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015.

A progressão funcional do agravado decorre do artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012, que prevê acréscimos percentuais ao vencimento base conforme a qualificação do servidor. A regra do artigo 87 da mesma lei, que veda a cumulatividade de vantagens, não se aplica ao caso, pois a progressão não se confunde com gratificação, sendo devida ao agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Decisão monocrática que analisa suficientemente os argumentos das partes não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

A inconstitucionalidade de lei municipal deve ser demonstrada pelo interessado, conforme regra do ônus da prova prevista no artigo 373, II, do CPC/2015.

A progressão funcional prevista no artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 não se confunde com gratificação, sendo legítima a sua implementação e o pagamento dos valores retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, § 1º; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 16 e 17; CPC/2015, arts. 373, II, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0800239-78.2020.8.14.0074, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 04/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001884-84.2014.8.14.0074

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVADO:
VALMIR BRAGA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21526017)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20298034 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo AGRAVANTE mantendo integralmente a sentença combatida que determinou a implementação da progressão funcional vertical na carreira do agravado para o nível II da carreira, incorporando-se ao vencimento base o percentual de 25%, além do pagamento dos valores retroativos, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA/FGV, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, e aduz que houve ausência de fundamentação na decisão monocrática proferida, entrando em desacordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal da República, e com o artigo 489, §1°, VI do Código de Processo Civil, de 2015. Além de mencionar o citado no CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)”

Alega que ocorreu inconstitucionalidade e ilegalidade de lei ao se referir a lei municipal nº 273/2012 em relação às irregularidades referentes a não realização/apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e as premissas e a metodologia de cálculos utilizadas exigidas pela lei complementar nº. 101/2000. Assim, a par da inconstitucionalidade do projeto de lei 001/2012 e da Lei nº 273/2012, por ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, bem assim, fere a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), devem ser “consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação” as despesas realizadas em desacordo com o prescrito nos artigos 16 e 17 da LRF.

O agravante, logo em seguida pede que caso não haja o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal 273/2012, que se enxergue pela ausência de amparo jurídico da pretensão do agravado, uma vez que o texto do art. 17, §3ºda Lei 273/2012 jamais trouxe percentual de 15% a ser acrescido no salário base dos servidores do grupo de apoio operacional – auxiliar de vigilância.

Elenca que o agravado apresentou cópia da Lei não estando devidamente assinada e rubricada, e que o Município contestou o fato apresentando a mesma devidamente assinada e rubricada pelo Chefe do Executivo da época, demonstrando a ausência de fundamentação legal aos pedidos do autor. Nessa ocasião, tal documento apócrifo não possui validade jurídica para amparar a pretensão do agravado.

Quanto a impossibilidade de cumulação de vantagens sobre o vencimento base, afirma que no decisum, o município fora condenado a efetuar a incorporação de 25%, 15% sobre o vencimento base e 10% de progressão funcional. A partir desse contexto, é importante informar que nos termos do artigo 87, parágrafo único, da Lei Municipal nº 273/2012, as vantagens incidirão sobre o vencimento base, não sendo cumulativas sobre esse, havendo EXPRESSO impedimento a cumulação de gratificação ao vencimento base pretendida pelo requerente:

“Art.87. Estão previstas vantagens para as atividades exercidas por ocupantes de cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino: Adicional de Tempo de Serviço (progressão horizontal) e Gratificações. “Parágrafo único: Todas as vantagens concedidas nesta Lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base, não sendo cumulativas”.

Contrarrazões apresentadas conforme (ID n. 22020127), na ocasião o agravado sustenta que, o agravante afirma que não há a revogação tácita, que só se dá por meio de lei ordinária, mas deixará de ser aplicada por apresentar vícios de ilegalidade.

Argumenta que, por “revogação tácita” designa-se a eliminação da vigência de uma norma por apresentar-se incompatível com outra norma em um determinado caso concreto. Portanto, para que haja revogação tácita é imprescindível: (1) Que a autoridade normativa tenha editado materiais jurídicos que resultem em normas incompatíveis de, ao menos, mesmo nível hierárquico; e (2) Que essa incompatibilidade seja identificada pelo órgão aplicador cuja tarefa, no particular, é a de compatibilizar as normas conflitantes.

Expõe que o município de Tailândia não apresentou, até o presente momento, nenhum questionamento perante este TJE/PA ou até mesmo para a Câmara municipal a fim de buscar a efetiva e real revogação do PCCR do magistério municipal, o que não vai ocorrer neste presente processo, tendo em vista não ser objeto da ação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo AGRAVANTE mantendo integralmente a sentença combatida que determinou a implementação da progressão funcional vertical na carreira do agravado para o nível II da carreira, incorporando-se ao vencimento base o percentual de 25%, além do pagamento dos valores retroativos, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA/FGV, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. IMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. NEGADO PROVIMENTO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20298034):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a analisá-lo monocraticamente.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido do autor, condenado o Município de Tailândia ao pagamento de gratificação de 15% (quinze) por cento sobre o vencimento básico do autor, que corresponde ao salário mínimo, bem como o pagamento dos valores retroativos.

O Município de Tailândia alega que a sentença a quo deve ser anulada mediante ausência de fundamentação quanto ao argumento do apelante, em sede de contestação, de que o art. 17, §3 da Lei nº 273/2012 não dispõe qualquer percentual de 15% a ser incorporado, à título de gratificação, para os servidores do grupo de apoio operacional.

Constato que o Juiz de origem analisou os argumentos apresentados pelo apelante, inclusive firmou entendimento fundamentado na Lei nº 273/2012 que o autor é servidor público ocupante do cargo do Grupo de Apoio Operacional, bem como possui direito ao acréscimo de 15%, nos termos do art. 17, §3 da Lei nº 273/2012, conforme se observa pelos seguintes trechos:

" A lei municipal ao dispor sobre a progressão vertical mediante a qualificação atende aos princípios constitucionais de valorização dos profissionais e garantia de padrão de qualidade, devendo deste modo ser afastada toda e qualquer ilegalidade praticada pela administração pública no sentido de negar vigência aos imperativos da lei 273/2012, pois pensar de outro modo, além de violar os referidos princípios, estaria referendando ato administrativo ilegítimo, ilegal, e violador de um direito subjetivo dos profissionais de educação, cujos critérios legais devem primar pela objetividade e execução material no sentido de fomentar a qualificação, o estudo e ciência, e não inviabilizá-la.”

Portanto, rejeito a alegação do apelante quando a nulidade da sentença por falta de fundamentação a respeito do art. 17, §3 da Lei Municipal nº 273/2012.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o apelado não faz jus a gratificação pleiteada, visto que a Lei supracitada nada dispõe sobre a gratificação de 15% aos servidores ocupantes do cargo efetivo de auxiliar de vigilância escolar.

O artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 (PCCR dos Profissionais da Educação da Prefeitura de Tailândia), prevê sobre a progressão e como ocorrerá as devidas elevações funcionais. In verbis:

"Art.17. Os níveis da Carreira do Grupo Ocupacional de Apoio Operacional constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação ou Formação dentro dos Cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais, Auxiliar de Vigilância Escolar, Motorista de Transporte do Escolar, Inspetor de Ônibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, cuja Tabela de Vencimentos encontra-se acostada no ANEXO I deste Plano:

I. NIVEL I: com formação no Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Completo.

II. NIVEL II: com formação no Ensino Fundamental - Anos Finais - Completo.

III. NIVEL III: com formação no Ensino Médio Completo.

IV. NIVEL IV: com formação em Pós-médio, de Nível Técnico em curso profissionalizante na área de atuação profissional;

V. NIVEL V: com formação de Nível Superior em área de conhecimento relacionada à sua área de atuação Profissional;

VI. NIVEL VI: com formação de Nível Superior acrescido de pós-graduação em nível de especialização, em área de conhecimento relacionada à sua área atuação Profissional;

(...)

§2º. A progressão entre os Níveis descritos nos Incisos do Art. 17 ocorrerá na forma a seguir:

I. Vencimento Base, em conformidade com o §3º.

II. 10% (dez por cento) do Nível I para o Nível II;

III. 15% (quinze por cento) do Nível II para o Nível III;

IV. 10% (dez por cento) do Nível III para o Nível IV;

V. 10% (dez por cento) do Nível IV para o Nível V;

VI. 10% (dez por cento) do Nível V para o Nível VI.

§3º. O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor de 01(um) Salário-Mínimo Nacional vigente, acrescido da gratificação de 15% (quinze por cento) assegurado reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário-Mínimo do País."

Nesse sentido, para que ocorra a progressão é necessário a ocupação em um dos cargos dispostos no art. 17 da Lei Municipal nº 273/2012. Sendo assim, diferente do que sustenta o apelante, resta evidente que o apelado possui direito à progressão, uma vez que comprovou sua nomeação, através do termo de posse (ID Num. 16681515 - Pág. 1), bem como comprovou, por meio de contracheques (ID Num. 16681515 - Pág. 4 a Num. 16681517 - Pág. 7), que o cargo em questão foi transformado em AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR a partir de 2012.

O apelante expõe sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, em razão do vício de competência do legislativo, mediante a constatação da alteração unilateral do teor do projeto aprovado, bem como a violação da lei de responsabilidade fiscal.

Inicialmente, de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, que trata de ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Resta evidente que o apelado logrou êxito em comprovar o direito ao recebimento da gratificação pleiteada. Contudo, o apelante, por sua vez, não comprovou suas alegações referente a alteração unilateral do teor do projeto aprovado e a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, visto que, caberia ao apelante a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Sendo assim, rejeito a alegação do apelante referente a inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 15% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO APELADO (SALÁRIO-MÍNIMO) E AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 273/2012. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ART. 17, INCISO III C/C O §2º, INCISO III). PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, condenando o Município de Tailândia ao pagamento da gratificação de 15% sobre o vencimento básico do Apelado, que corresponde ao salário-mínimo, bem como, ao pagamento dos valores retroativos.

2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a Tese de Inconstitucionalidade da Lei Municipal 273/2012. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.

3. O Juízo a quo firmou posicionamento, de forma fundamentada, pela procedência da Ação principal com base na referida lei, a qual entendeu ser constitucional. Preliminar não acolhida.

4. Prejudicial de Inconstitucionalidade da Lei Municipal 273/2012. O Município não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, do CPC/15). Rejeitada.

5. Mérito. Arguição de improcedência da Ação. O artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 determina, no tocante aos requisitos e aos critérios para o recebimento da gratificação de 15%, que basta que o servidor esteja ocupando um dos cargos previstos no caput do artigo para a percepção da gratificação.

6. O cotejo probatório demonstra o preenchimento do requisito. Apelado é ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância Escolar previsto no caput do artigo 17. Manutenção da sentença que se encontra em consonância ao Plano de Cargos e Carreiras do Município. Precedentes.

7. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800239-78.2020.8.14.0074 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente a sentença reexaminada,
de acordo com a fundamentação lançada. (...)”

Sem necessidade de maiores digressões, especialmente considerando que a decisão impugnada já analisou detalhadamente as alegações apresentadas pelo agravante neste recurso, não se justifica a sua reforma, pois, repise-se, com efeito, restou evidente o direito do agravado de ter efetivada a sua progressão funcional vertical, além de receber o pagamento dos valores retroativos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20298034, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 31/03/2025